Tribunal: TJDFT
Processo: 0754526-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-01-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ANGELO PASSARELI Plantão Judicial de 2a Instância Número do processo: 0754526-64.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ANA FRANCISCA DA CRUZ AUTORIDADE: JUIZO DA VARA EXECUÇÃO PENAL DO DF - VEP D E C I S Ã O V I S T O S ETC. Cuida-se de Habeas Corpus impetrado no Plantão Judicial de 2a Instância por NORBERTO SOARES NETO em favor de ANA FRANCISCA DA CRUZ, pessoa idosa, presa em decorrência de condenação pelo crime de tráfico de entorpecentes, apontando como autoridade coatora o Juiz da Vara de Execuções Penais. O Impetrante relata que “a paciente possui duas condenações pelo crime descrito no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006 que, somadas, totalizam 10 anos 08 meses e 10 dias em regime inicial fechado, já tendo sido cumprida 03 (três) anos 05 (cinco) meses e 18 (dezoito) dias” e que “sua progressão para o regime semiaberto está datado para 20/10/2025” (Num. 67564831 - Pág. 2). Narra que “a paciente encontra-se presa na Penitenciária Feminina do Distrito Federal, sendo que, em razão de sua idade avançada (76 anos) e de problemas de saúde comprovados (relatórios médicos anexos), a defesa requereu o benefício da Prisão Domiciliar Humanitária” (Num. 67564831 - Pág. 2), instruindo o requerimento do benefício com laudos da equipe médica do sistema carcerário. Sustenta que “a manutenção do encarceramento da apenada pode acarretar o agravamento de seu quadro clínico”, pois “tem dificuldades para realizar as tarefas mais simples no sistema prisional, como por exemplo se deslocar para o banho de sol” e que “manter uma senhora com 76 anos e idade e com sérios problemas de saúde encarcerada é o mesmo que decretar sua prisão perpétua, tendo visto que sua progressão para o regime semiaberto está datada para 20.10.2025, ou seja, a apenada só progrediria com 77 anos de idade” (Num. 67564831 - Pág. 2). Alega que o Superior Tribunal de Justiça entende que, embora o artigo 117 da LEP estabeleça que a prisão domiciliar seja aplicada quando o condenado estiver em regime aberto, é possível a concessão do benefício em casos excepcionais, como o presente em que a Paciente tem idade superior a 70 (setenta) anos e tem saúde debilitada, pois foi diagnosticada com osteoporose, não sendo as condições do sistema carcerário adequadas para o tratamento e cuidado necessário. Defende que “a manutenção da prisão da paciente em estabelecimento penal em condições inadequadas e sem o acompanhamento médico necessário fere princípios constitucionais, como a dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, CF), a saúde (art. 6o da CF) e os direitos dos idosos (art. 230 da CF), além de contrariar a política pública de humanização do sistema penitenciário” (Num. 67564831 - Pág. 3/4). Requer a concessão liminar da ordem, a fim de que seja substituída a prisão-pena pela prisão domiciliar humanitária. É o breve relatório. Decido. Como relatado, trata-se de Habeas Corpus impetrado com finalidade de substituir o cumprimento de pena em regime fechado pela prisão domiciliar humanitária, tendo o Impetrante alegado que requereu ao Juízo da Execução, o qual não concedeu o benefício. O writ não foi instruído com a decisão que supostamente indeferiu o requerimento de substituição da prisão, mas o Relatório da Situação Processual Executória (Num. 67564844) menciona que fora indeferido o benefício da prisão domiciliar em 25/05/2023. Para a concessão liminar da ordem de Habeas Corpus, a doutrina estabelece que é necessária a verificação dos mesmos requisitos da liminar do Mandado de Segurança: a plausibilidade das alegações e o perigo da demora. No caso, não estão presentes tais requisitos, conforme os fundamentos a seguir expendidos. Acerca da prisão domiciliar, o artigo 117 da Lei 7.210/1984 dispõe que: “Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de: I - condenado maior de 70 (setenta) anos; II - condenado acometido de doença grave; III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental; IV - condenada gestante.” No caso, o Impetrante alega que a Paciente, embora não esteja cumprindo pena no regime aberto, é idosa e tem sérios problemas de saúde (padece de osteoporose), não sendo adequado para o tratamento o ambiente carcerário, o que justificaria a concessão do benefício, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça. No entanto, malgrado a idade avançada de 76 (setenta e seis) anos e o diagnóstico de osteoporose, a Paciente está fazendo uso da medicação apropriada para essa condição (Cinarizina, Carbonato de Cálcio e Colecalciferol e Alendronato de Sódio), conforme informação do próprio Impetrante (Num. 67564831 - Pág. 3). Logo, não está evidenciada a alegada inadequação do ambiente carcerário para a condição de saúde da Paciente. Também não é plausível a alegação de que o fato de a próxima progressão de regime ser em outubro de 2025 significaria decretação de pena perpétua à Paciente, pois a osteoporose, por si só, não traz risco de morte a quem dela padece. Quanto ao perigo da demora, também não ficou delineado, uma vez que o requerimento do benefício foi indeferido há muito tempo, e o Impetrante aguardou o recesso judiciário de 2024 para apresentar o pedido em regime de Plantão Judicial, o que aparenta uma provocação de situação de urgência, sem que essa esteja realmente constatada no caso. Dessa forma, não ficaram evidenciados os requisitos para a concessão liminar na ordem, razão pela qual deve ser indeferido o provimento jurisdicional postulado. Com essas considerações, indefiro a liminar pleiteada. Faça-se conclusão, após o recesso forense, ao Relator natural do presente Habeas Corpus, o eminente Desembargador Esdras Neves, para que reaprecie a presente decisão e adote as providências procedimentais posteriores. I. Brasília - DF, 21 de dezembro de 2024. Desembargador ANGELO PASSARELI No Plantão Judicial